Tribunal: TRF3
Processo: 5016206-76.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
449/1006)

5016206-76.2023.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016206-76.2023.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RENATO BOSCO, ROGERIO BOSCO, IARA BOSCO SANTA ROSA, IRIA BOSCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renato Bosco e Outros contra v. acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão e falta de fundamentação no julgado, por ter reproduzido os termos da decisão monocrática anterior sem enfrentar os pontos suscitados nas razões do recurso.

O aresto embargado fundamentou que a matéria já fora objeto de análise em recurso anterior, operando-se a preclusão, e que a via da Exceção de Pré-Executividade é inadequada para questões que demandam dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou deficiência de fundamentação ao manter o desprovimento do recurso, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão de matéria preclusa com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de mérito.

O julgador possui o dever de apreciar os pontos de argumentação, mas não está obrigado a rebater individualmente teses que se mostram logicamente afastadas pela fundamentação adotada na decisão.

A reiteração de argumentos já examinados em etapas anteriores do processo, sem o enfrentamento real dos fundamentos do acórdão, caracteriza conduta protelatória e intuito infringente.

No mais, a tentativa de induzir a Relatoria a erro por meio de argumentos distorcidos configura litigância de má-fé e a insistência em recurso protelatório ocasionará a incidência da respectiva multa prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de imposição de multa em caso de insistência em recursos protelatórios.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou deficiência de fundamentação quando o acórdão resolve a controvérsia com base na preclusão e na inadequação da via eleita. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame da causa ou para a correção de suposto erro no julgamento, sob pena de usurpação de competência das instâncias superiores.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE no 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE no 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDACC no 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP no 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016206-76.2023.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RENATO BOSCO, ROGERIO BOSCO, IARA BOSCO SANTA ROSA, IRIA BOSCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO - SP155367-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO BOSCO e Outros contra v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento.

Apontam supostas omissões no proferido, que teria reproduzido decisum singular desta Relatoria, sem se pronunciar contra os pontos suscitados em suas razões recursais.

Com resposta da FAZENDA NACIONAL.

É o necessário relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

No caso concreto, alegam os Embargantes que “A questão foi ignorada pela decisão Id no 341932926, que apenas copiou a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento. Tendo havido omissão na decisão, requer-se seja sanada, sob pena de incidir o quanto disposto no inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC”, quando, em verdade, trata-se de condutas suas nos autos. Repise-se trecho do v. acórdão:

“A Agravante alega ausência de fundamentação no decisum exarado, à revelia absoluta da leitura do corpo da decisão e seus embasamentos, quais claramente apontaram que a matéria aqui debatida já foi analisada em recurso anterior.

Insiste em reiterar as razões recursais de forma protelatória. Aliás, a par da preclusão declarada na decisão agravada, a Exceção de Pré-Executividade não é via adequada às questões suscitadas pela Agravante, quais demandam dilação probatória”.

Os Embargantes insistem, de maneira absolutamente protelatória, nos mesmos argumentos ao longo do feito, já examinados inclusive em recurso anterior, sem trazer elementos a enfrentar os fundamentos das decisões. A conduta é de má-fé e intenta claramente rediscutir os julgados proferidos até aqui.

Não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria a erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Advirta-se que a insistência no manejo de recurso protelatório ocasionará a imposição da respectiva multa prevista no diploma processual civil.

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renato Bosco e Outros contra v. acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão e falta de fundamentação no julgado, por ter reproduzido os termos da decisão monocrática anterior sem enfrentar os pontos suscitados nas razões do recurso.

O aresto embargado fundamentou que a matéria já fora objeto de análise em recurso anterior, operando-se a preclusão, e que a via da Exceção de Pré-Executividade é inadequada para questões que demandam dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou deficiência de fundamentação ao manter o desprovimento do recurso, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão de matéria preclusa com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de mérito.

O julgador possui o dever de apreciar os pontos de argumentação, mas não está obrigado a rebater individualmente teses que se mostram logicamente afastadas pela fundamentação adotada na decisão.

A reiteração de argumentos já examinados em etapas anteriores do processo, sem o enfrentamento real dos fundamentos do acórdão, caracteriza conduta protelatória e intuito infringente.

No mais, a tentativa de induzir a Relatoria a erro por meio de argumentos distorcidos configura litigância de má-fé e a insistência em recurso protelatório ocasionará a incidência da respectiva multa prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de imposição de multa em caso de insistência em recursos protelatórios.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou deficiência de fundamentação quando o acórdão resolve a controvérsia com base na preclusão e na inadequação da via eleita. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame da causa ou para a correção de suposto erro no julgamento, sob pena de usurpação de competência das instâncias superiores.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE no 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE no 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDACC no 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP no 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão